Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-86.2021.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000959-86.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE IXATE KARAJA - CPF: 022.484.521-79 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS -
EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUTOR ANALFABETO E IDOSO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DO VALOR DO CRÉDITO E CONDIÇÕES DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE - VALOR RECEBIDO - DIGITAL NÃO IMPUGNADA - PRESENÇA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - FORMALIDADES MITIGADAS - DANO MORAL INEXISTENTE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito

2. É cediço que as pessoas analfabetas são plenamente capazes para exercer todos os atos da vida civil. A condição de analfabeto do contratante não é suficiente para supor seu eventual desconhecimento quanto aos termos da avença, sendo imprescindível a análise das circunstâncias da contratação.

3. Eventuais formalidades relativas ao negócio jurídico entabulado devem ser mitigadas, haja vista que o contrato em questão contém digital do contratante, que não foi especificamente impugnada, bem como assinatura de duas testemunhas, acompanhadas de seus documentos pessoais.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE IXATE KARAJA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito” nº
1000959-86.2021.8.11.0049
, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de suposta ausência de assinatura a rogo no contrato, eis que a parte autora é analfabeta.

Menciona que as pessoas que assinaram o referido contrato, são totalmente desconhecidas pela parte apelante bem como prepostos da instituição bancária apelada, tranando-o nulo de pleno direito.

Por fim, pugna a parte apelante seja a instituição bancária condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelada, por sua vez, requer seja a sentença mantida, eis que “
a parte apelante firmou de maneira clara, expressa, escrita e inexorável contrato de empréstimo bancário junto à instituição apelada
”, não havendo, portanto, dever de reparar qualquer dano, seja ele material ou moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença recorrida, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito” nº 1000959-86.2021.8.11.0049, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo consignado, de acordo com extrato fornecido pelo INSS.

Menciona ser idosa e analfabeta bem como que não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos por ela, requerendo seja juntado o contrato pela instituição bancária ré.

Expõe que, caso o contrato juntado não esteja devidamente acompanhado por Instrumento Público, é nulo de pleno direito. Ainda, cita que não foram fornecidas as informações necessárias e não foram cumpridas as formalidades necessárias e insuperáveis.

Dessa forma, considerando ser nulo o contrato mencionado, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de que seja ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando que “
o requerido apresentou, na contestação, contratos devidamente assinados, a não configurar a manifesta possibilidade de fraude
”.

Irresignado, interpôs o autor recurso de apelação requerendo seja o contrato considerado nulo ante a ausência de assinatura a rogo no documento, eis que é analfabeto; bem como seja indenizado pelos supostos danos sofridos.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui da emanta transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

No entanto, ainda que seja deferida a inversão do ônus da prova em favor do autor, cumpre esclarecer que a parte ré cumpriu com seu ônus probatório, haja vista ter apresentado documentos capazes de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, quais sejam, o contrato contendo a digital do autor, as assinaturas de duas testemunhas, bem como seus documentos pessoais (id. 130937310).

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - AUTOR ANALFABETO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DO VALOR DO CRÉDITO E CONDIÇÕES DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE -
VALOR RECEBIDO
-
DIGITAL NÃO IMPUGNADA
-
PRESENÇA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS
-
FORMALIDADES MITIGADAS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - É cediço que as pessoas analfabetas são plenamente capazes para exercer todos os atos da vida civil.
A condição de analfabeto do contratante não é suficiente para supor seu eventual desconhecimento quanto aos termos da avença, sendo imprescindível a análise das circunstâncias da contratação
. II -
Eventuais formalidades relativas ao negócio jurídico entabulado devem ser mitigadas, haja vista que o contrato em questão contém digital do contratante/recorrido, que não foi especificamente impugnada, bem como assinatura de duas testemunhas
. (TJMT - N.U 1001116-02.2019.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE -REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.
São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos
.
Foi creditado o valor do empréstimo
(R$ 1.279,00) na conta bancária que o Embargante mantém com a Caixa Econômica Federal (agência 4746),
confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada
. Verifico que a Instituição Financeira juntou o ‘Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG’, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado. Desta forma, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação. (TJMT - N.U 1001854-47.2020.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Assim, tem-se que a parte a apelada acostou aos autos o contrato celebrado para com a parte apelante bem como os documentos pessoais das testemunhas que assinaram os contratos (id. 130937310 - Págs. 9 e 10), de forma que cumpriu com as formalidades legais aplicadas a espécie, razão pela qual o contrato entabulado é plenamente válido, o que afasta a alegação de existência de danos morais.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir da instituição bancária ré, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se incólume a sentença recorrida, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022